Tribunal: TJBA
Processo: 8056381-03.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8056381-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível REQUERENTE: CONSTRUTERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO DE EMPREITADA PARA OBRA RODOVIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR JÁ INDEFERIDO. LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE. ATOS NATURAIS DE PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. PERICULUM IN MORA INVERSO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA CONTINUIDADE DA OBRA. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR E DA RETOMADA DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou liminar, determinou a retomada imediata do Contrato de Empreitada nº 019-CT136-2025/SEINFRA e extinguiu a Tutela Provisória de Urgência Incidental nº 8154304-26.2025.8.05.0001, relativa à Concorrência Pública nº 200/2022 e à execução de obra de restauração da Rodovia BA-120, no trecho entre Queimadas, Cansanção e Monte Santo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia extinguir a tutela provisória incidental por litispendência e ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se a homologação, a adjudicação, a contratação e o início da execução da obra configuram fatos novos aptos a justificar a renovação do pedido de tutela de urgência; e (iii) determinar se o periculum in mora inverso e o interesse público justificam a retomada da obra pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 3º, do CPC autoriza o reconhecimento de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, de matérias de ordem pública, entre elas litispendência e ausência de interesse processual. A tutela provisória incidental reproduz, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, pretensão cautelar já apreciada e indeferida pelo juízo singular e pelo relator do Agravo de Instrumento nº 8027842-61.2024.8.05.0000. A devolutividade recursal não impede o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública, pois delimita a cognição recursal, mas não afasta o dever de extinguir processo incidental marcado por litispendência e carência de interesse. A possibilidade de revisão de tutela de urgência, segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela agravante, refere-se à reavaliação no mesmo processo diante de fato superveniente relevante, e não à reprodução de pedido idêntico em ação autônoma após indeferimentos anteriores. A homologação, a adjudicação, a contratação e o início da execução da obra constituem desdobramentos naturais, previstos e previsíveis do procedimento licitatório, cuja tramitação não foi definitivamente suspensa por decisão judicial. A paralisação da obra gera periculum in mora inverso, pois a execução já apresentava avanço físico de 12,26%, aproximadamente R$ 9,9 milhões em serviços medidos e pagos, terraplenagem concluída em cerca de 61% do trecho e riscos técnicos de erosões, ravinamentos, recalques diferenciais e perda da geometria projetada. A diferença de R$ 4.353.000,00 entre as propostas diz respeito ao mérito do mandado de segurança ainda pendente de julgamento, não sendo suficiente para suspender obra pública em execução com base em vantagem econômica potencial e condicionada à procedência da impetração. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público recomendam a preservação da execução da obra de infraestrutura viária essencial, sem prejuízo de eventual reparação por perdas e danos à agravante, caso reconhecido seu direito ao final. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O órgão julgador pode extinguir de ofício tutela provisória incidental quando verifica litispendência e ausência de interesse processual. 2. A renovação de pedido de tutela de urgência exige fato superveniente relevante que modifique substancialmente o quadro fático-jurídico anteriormente analisado. 3. Os atos ordinários de prosseguimento de licitação não configuram fato novo quando eram previsíveis e o certame não estava definitivamente suspenso. 4. O periculum in mora inverso autoriza a retomada de obra pública em execução quando a paralisação impõe riscos técnicos e sociais relevantes, resguardada eventual reparação por perdas e danos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 485, § 3º, incisos IV, V, VI e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2120207/RJ; STJ, AgInt no AREsp 741.297/MA; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8027842-61.2024.8.05.0000.